Tribunal: TJSP
Processo: 1000780-18.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Entendimento jurisprudencial uniformizado em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença reformada.
DANO MORAL. Pedido fundado em cobrança de juros remuneratórios abusivos. Fato que, por si só, não

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Entendimento jurisprudencial uniformizado em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença reformada.
DANO MORAL. Pedido fundado em cobrança de juros remuneratórios abusivos. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029509
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000780-18.2020.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante REGINA
BENTO FANTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-18.2020.8.26.0358 -Voto no 25535 cst/egf
2
VOTO No 25535
APELAÇÃO CÍVEL No 1000780-18.2020.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL - FORO DE MIRASSOL - 2a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANDRÉ DA FONSECA TAVARES
APELANTE: REGINA BENTO FANTE
APELADO: CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Entendimento
jurisprudencial uniformizado em decisão submetida ao rito dos
recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença reformada.
DANO MORAL. Pedido fundado em cobrança de juros remuneratórios
abusivos. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar.
Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não
demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do
Consumidor e 940 do atual Código Civil. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação interposta contra a r. sentença (fls. 385/390), que julgou
improcedente a ação revisional ajuizada pela apelante, condenando-a ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade.

Insurge-se a autora (fls. 393/405) sustentando, em suma, abusividade da
taxa de juros fixada em percentual superior à média do mercado e pugnando pela
indenização por danos morais decorrentes da conduta abusiva da instituição financeira.
Insiste, por fim, na devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.
Recurso tempestivo, respondido com requerimento de remessa ao
Numopede para averiguação de irregularidade (fls. 491/507) e isento de preparo, por ser
a autora beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 221).
VOTO
Inicialmente, cumpre destacar que as razões recursais da apelante não
ofendem o princípio da dialeticidade, pois trazem, quantum satis, impugnação específica
aos fundamentos da sentença que se pretende ver reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-18.2020.8.26.0358 -Voto no 25535 cst/egf
3
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação revisional fundada em contrato de empréstimo pessoal
não consignado no 020910021024, celebrado em 18.01.2019, para concessão de R$.
1.046,33, a serem pagos em 12 prestações de R$. 274,50, vencendo-se a primeira em
01.03.2019 e a última em 03.02.2020, com previsão de juros remuneratórios de 22% a.m.
e 987,22% a.a.(fls.27/32).
Respeitado o entendimento do magistrado a quo, o recurso comporta
provimento no tocante à limitação dos juros remuneratórios, pois, na hipótese, é evidente
o excesso das taxas exigidas pela instituição financeira.
De fato, a abusividade dos juros remuneratórios não é presumida pelo
mero fato de a taxa anual do contrato exceder doze por cento ou, ainda, ultrapassar a
média praticada pelas instituições financeiras, segundo dados divulgados pelo Banco
Central.
Todavia, na hipótese, as taxas praticadas pela apelada equivalem a mais
que o triplo a média apurada pelo Banco Central para operações de tal natureza
(contratos de crédito pessoal não consignado).
Registre-se, quanto ao ponto que, conforme informações obtidas no sítio
eletrônico da referida autarquia federal1, a taxa média mensal de juros para tal operação
correspondia a 6,64% e anual a 116,38% em janeiro/2019.
Assim, embora não haja limitação legal para a fixação de juros pelas
instituições financeiras, que não se sujeitam à Lei de Usura, não se admite o abuso do
direito de livre negociação, como ocorre na hipótese, mediante exigência de taxas muito
acima da média de mercado.
Em tais hipótese, imprescindível a intervenção para equalização do
contrato, diante de claro desequilíbrio provocado por uma das partes.
1
Obtido
em:
<https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTela
LocalizarSeries>.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-18.2020.8.26.0358 -Voto no 25535 cst/egf
4
Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que foi
adotado, inclusive, no REsp 1.061.530/RS, em julgamento da Segunda Seção sob o rito
dos recursos repetitivos, à época estabelecido pelo artigo 543-C do CPC de 1973 (atual
artigo 1.036 e ss. do CPC de 2015), verbis:
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Relatora a Ministra Nancy Andrighi, j. em 22.10.2008).
Também, no mesmo sentido, precedentes desta Corte:
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. 1. Juros remuneratórios.
Percentual muito superior à taxa de mercado (22% ao mês).
Abusividade Reconhecida. 2. Danos morais. Não ocorrência, no caso,
pois apesar dos juros abusivos a autora efetivamente utilizou o crédito,
apenas insurgindo-se contra a taxa depois de extinto o contrato. 3.
Honorários advocatícios. Fixação entre 10% e 20% sobre o valor da
causa. Necessidade. Inteligência do artigo 85, § 2o do CPC/2015. 4.
Majoração. Inviabilidade. Inexistência de trabalho adicional causado pela
parte vencida. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1032978-46.2019.8.26.0196; Relator (a): Gilberto
dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franca - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro:
19/10/2020)”
“CONTRATO
Empréstimo pessoal
Juros remuneratórios

Abusividade
Ocorrência
Taxas cobradas muito acima daquelas
praticadas no mercado em situação semelhante
Instituição
financeira que não demonstrou a presença de circunstâncias
particulares a autorizar as taxas cobradas - Redução à taxa média
praticada em empréstimos pessoais Inteligência do inciso V do art. 39
e inciso III do § 1o do art. 51 do CDC - REsp 1061530/RS Devolução
simples dos valores em excesso. HONORÁRIOS DE ADVOGADO

Arbitramento em R$-300,00 (trezentos reais)
Valor insuficiente para
remunerar o patrono do apelante- Majoração para 1.000,00 (mil reais) -
Inteligência do § 2o do art. 85 do Cód. de Proc. Civil Sentença reformada
em parte Apelação parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1019044-81.2020.8.26.0100; Relator (a): José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-18.2020.8.26.0358 -Voto no 25535 cst/egf
5
Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2020; Data de
Registro: 15/09/2020)”
Portanto, deve ser reformada a r. sentença para determinar a redução dos
juros remuneratórios contratados à taxa média mensal apurada pelo Bacen à época da
operação.
Tocante ao dano moral, não se pode admitir que tenha a apelada
praticado ilícito justificador do pleito de indenização, ainda que, como na hipótese, se
tenha reconhecido a exigência de juros remuneratórios abusivos, muito acima da taxa
média mensal divulgada pelo Bacen para o tipo de operação financeira.
Isto porque a cobrança decorre do consentimento expresso da apelante no
momento da contratação e, ainda que posteriormente reconhecida a abusividade da taxa
de juros, tal fato, por si só, não permite presumir lesão ao direito de personalidade a
ensejar a reparação pretendida.
Ao efetuar o empréstimo, a apelante estava ciente de seus termos e
condições, tais como a taxa de juros incidente, o número de parcelas e os respectivos
valores.
Assim, sem demonstração da repercussão gravosa, inadmissível a
condenação da apelada à indenização por danos morais. Mantendo-se no ponto a r.
sentença.
Nesse sentido precedente desta Corte:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Alegação de
abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira - Cabimento -
Hipótese em que a autora demonstrou que os juros cobrados pela
instituição financeira eram flagrantemente superiores aos praticados pela
média do mercado - RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Dano moral - Pretensão da
autora de recebimento de indenização por dano moral em virtude da
cobrança de juros abusivos e desconto das prestações em conta
corrente - Descabimento - Hipótese em que a autora deu causa aos
descontos ao celebrar o contrato de empréstimo - Ademais, a despeito do
reconhecimento da abusividade da taxa de juros pactuada, a ré agiu
amparada pelo contrato firmado entre as partes - RECURSO NÃO
PROVIDO NESSA PARTE.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-18.2020.8.26.0358 -Voto no 25535 cst/egf
6
(TJSP; Apelação Cível 1000225-13.2019.8.26.0624; Relator (a): Renato
Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Tatuí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2019; Data de Registro:
24/07/2019)
“CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos pessoais. Ação revisional. 1.
Juros remuneratórios. Percentuais muito superiores às taxas de mercado
(18,00% e 16,50% ao mês). Abusividade existente. Devolução, na forma
simples, da diferença entre a taxa devida e aquela considerada abusiva.
Necessidade. 2. Danos morais. Inocorrência. Ação procedente em parte.
Recurso do autor provido em parte.” (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1009212-72.2018.8.26.0624; Relator (a): Gilberto
dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí
- 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro:
05/07/2019)
Por fim, a devolução das quantias indevidamente cobradas, todavia, deve
se dar de forma simples, vez que o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, em
consonância com o disposto no artigo 940 do Código Civil, só se aplica em casos de
cobrança oriunda de má-fé, o que não se verifica na hipótese. Sobre os valores incidirão
correção monetária, calculada pela tabela prática do TJSP, a partir do desembolso, e
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ. 1. A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a
existência de pagamento indevido e má-fé do credor. 2. Incide a Súmula n.
7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama
a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.” (STU, AgRg no AREsp 460.383/RJ, 3a-
T., Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 3.4.2014, DJe
11.4.2014).
No que se refere ao pleito da apelada de remessa ao Núcleo de
Monitoramento de Perfis de Demanda - Numopede, não se verifica, no caso, indícios de
advocacia predatória a justificar expedição de ofício.
Diante da sucumbência recíproca, pois desacolhidos o pedido de dano
moral e acolhido o pleito de limitação à taxa de mercado, as despesas e custas
processuais deverão ser divididas igualmente entre as partes (artigo 86, caput, do CPC),
arcando, cada uma, com honorários advocatícios da adversa, fixados em 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-18.2020.8.26.0358 -Voto no 25535 cst/egf
7
atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator